Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1. Aquele que participa da cadeia de consumo é parte legítima para compor o polo passivo da demanda (CDC 7), respondendo solidariamente pelos danos causados.
2. Caracterizada a cobrança indevida por erro injustificável e o pagamento pela autora, é cabível a repetição em dobro (CDC 42 parágrafo único).
3. Comprovada a retenção indevida da verba salarial da autora e demonstrados os danos decorrentes do fato, ficam caracterizados os danos materiais e morais no caso.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos.